Tribunal: TJMT
Processo: 1010975-13.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010975-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), CLENILSON MENDES GOMES - CPF: 619.174.323-80 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JHORDSON GOMES BARROS - CPF: 055.932.233-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante em 13/03/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 205g de maconha, com posterior conversão da custódia em preventiva pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

2.

Fatos relevantes: (i) abordagem policial em rodovia estadual com fundada suspeita; (ii) apreensão de substância entorpecente e faca em mochila transportada pelo paciente; (iii) confissão informal do paciente quanto à propriedade da droga e à intenção de revendê-la em outro município; (iv) vínculo do paciente com facção criminosa e alegação de ameaça de morte; (v) resistência à prisão.

3.

Requerimentos do habeas corpus: (i) reconhecimento da nulidade da busca pessoal; (ii) revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta; (iii) aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de justa causa para a busca pessoal e veicular realizada durante a abordagem; (ii) analisar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta dos fatos; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A abordagem policial foi legítima, amparada por fundada suspeita decorrente de comportamento atípico dos ocupantes do veículo, sendo legítima a busca que resultou na apreensão da droga e da arma branca.

6.

O tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza a prisão em flagrante enquanto não cessada a permanência da conduta delitiva (CPP, art. 303), sendo válida a conversão da prisão em preventiva.

7.

A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a quantidade da droga, a confissão informal da destinação comercial e o envolvimento com facção criminosa, o que evidencia risco à ordem pública.

8.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra inadequada, diante das circunstâncias do caso e da ausência de comprovação de residência fixa.

IV. DISPOSITIVO

9.

Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CLENILSON MENDES GOMES, atualmente preso no Centro de Ressocialização da cidade de Sorriso/MT, em decorrência de prisão preventiva decretada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), que nos autos da Prisão em Flagrante – n.º 1003429-78.2025.8.11.0040, o mantem
segregado desde 13/03/2025
.

A defesa sustenta, em síntese: I - A
ausência de fundamentação
idônea para a manutenção da prisão preventiva; II - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e trabalho lícito; III - A ausência de demonstração concreta do
periculum libertatis
; IV - A quantidade de droga apreendida (205g de maconha) ser insuficiente para justificar a custódia cautelar; V - A possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); VI - A inexistência de provas robustas que vinculem o paciente ao tráfico de drogas, haja vista a ausência de elementos que indiquem habitualidade no comércio ilícito.

Salienta o firmatário do
mandamus
, que a decisão de custódia cautelar está eivada de fundamentação, pois foi proferida com supedâneos apenas em argumentos genéricos, não apontando no caso dos autos como poderia o paciente abalar a ordem pública.

Por fim, o impetrante requer a restituição do
status libertatis
do paciente com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicial juntada no id. 279125361.

A liminar foi
indeferida
no Id. 279382854.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 280942408).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Roberto Apaecido Turin, é pela
denegação
da ordem (id. 283384387), conforme entendimento assim sumariado:

“Ementa: Habeas Corpus – Crime de tráfico de drogas - Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública - Liminar indeferida – Decisão constritiva fundamentada - Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Presença dos requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Imperiosidade da medida extrema – As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão – Antecipação de pena – Inviabilidade - STJ: “quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena” - Pela
denegação
da ordem.”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre habeas corpus impetrado por Jean Carlos Pereira em favor de
Clenilson Mendes Gomes
, preso preventivamente por suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), sob a alegação de ilegalidade na manutenção da prisão cautelar.

Consta que a prisão se deu em 13/03/2025, após abordagem da Polícia Militar na rodovia MT-140, quando foram encontrados aproximadamente 205g de maconha em mochila transportada pelo paciente, que assumiu a propriedade da droga.

Segundo a informação trazida pela autoridade apontada como coatora:

“A GUARNIÇÃO, COMPOSTA PELO SOLDADO PM LIMA E SOLDADO PM HONORATO, COM O APOIO DO SOLDADO PM ALMEIDA JÚNIOR,
REALIZAVA PATRULHAMENTO NOS ARREDORES DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE
, ESPECIFICAMENTE NO KM 08 DA
RODOVIA MT-140
, QUANDO AVISTOU UM TÁXI COM DOIS OCUPANTES EM ATITUDE SUSPEITA. AO PERCEBER A PRESENÇA DA VIATURA POLICIAL,
O CONDUTOR DO VEÍCULO FREOU BRUSCAMENTE
, O QUE AUMENTOU A SUSPEITA DA EQUIPE.
DIANTE DA SITUAÇÃO, A GUARNIÇÃO PRONTAMENTE DEU ORDEM DE PARADA AO VEÍCULO E PROCEDEU COM A ABORDAGEM
. DURANTE A AÇÃO, FOI REALIZADA A BUSCA PESSOAL NOS OCUPANTES, IDENTIFICADOS COMO MARCOS (CONDUTOR DO TÁXI) E CLENILSON (PASSAGEIRO). APÓS A REVISTA NOS INDIVÍDUOS, OS POLICIAIS
INICIARAM A BUSCA VEICULAR, ONDE, DENTRO DE UMA MOCHILA PRETA, LOCALIZARAM APROXIMADAMENTE 250 GRAMAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E UMA ARMBRANCA "FACA"
DE APROXIMADAMENTE 30 cm. DIANTE DA APREENSÃO, AMBOS FORAM ENTREVISTADOS NO LOCAL. DURANTE O QUESTIONAMENTO,
CLENILSON ASSUMIU A POSSE DO ENTORPECENTE
, ALEGANDO QUE A SUBSTÂNCIA LHE PERTENCIA. ELE AINDA INFORMOU QUE
HAVIA CONTRATADO O TAXISTA
MARCOS PELO VALOR DE
DOIS MIL REAIS

PARA TRANSPORTÁ-LO DO MUNICÍPIO DE SORRISO ATÉ PRIMAVERA DO LESTE
, DESTINO ONDE, SEGUNDO SEU RELATO, FIXARIA RESIDÊNCIA, POR
ESTAR SENDO AMEAÇADO DE MORTE
, ESTARIA SAINDO CORRIDO DE SORRISO. SEGUNDO O MESMO
ELE PERTENCE A UMA DETERMINADA FACÇÃO
CRIMINOSA E QUE A DROGA ELE
PEGOU PARA VENDER NA CIDADE DE PRIMAVERA
, SEGUNDO O PRÓPRIO CLENILSON, ELE PERTENCE A UMA DETERMINADA FACÇÃO CRIMINOSA E PEGOU UMA DROGA PARA VENDER NA CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE. ELE AFIRMOU QUE TINHA
COMPRADO PELO VALOR DE SETECENTOS REAIS
E QUE
REVENDERIA EM PORÇÕES MENORES
, PELO DOBRO DO VALOR DE COMPRA. AINDA DE ACORDO COM SEU RELATO,
ELE JÁ TRAFICAVA NA CIDADE DE SORRISO DIANTE DOS FATOS
, FOI REALIZADA A CONDUÇÃO DOS ENVOLVIDOS E DO MATERIAL APREENDIDO PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. FOI CONFECCIONADO O DEVIDO BO E ENCAMINHADO A POLICIA CIVIL. O SUSPEITO NO MOMENTO DA VOZ DE PRISÃO RESISTIU E FOI PRECISO O USO MODERADO DA FORÇA. ALGEMADO PARA ASSEGURA A INTEGRIDADE DOS SUSPEITOS. OBS.: O VEICULO FICOU A DISPOSIÇÃO DA POLICIA CIVIL NO PÁTIO DA POLICIA MILILITAR DA CIDADE DE BOA ESPERANÇA DO NORTE/MT.”

Na decisão prolatada na audiência de custódia, o juízo a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva na necessidade de garantia da ordem pública e na insuficiência das medidas cautelares diversas.

Sustenta a impetração, em síntese, a nulidade da busca pessoal, falta de fundamentação concreta da decisão judicial, a inexistência de periculosidade do agente, a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de elementos indicativos de risco de reiteração delitiva, requerendo, ao final, a concessão da ordem para substituição da prisão por medidas alternativas.

No que tange à alegada nulidade da busca pessoal, não pode ser reconhecida sem que haja a desconstituição da versão apresentada pelos policiais militares. Tal reconhecimento exigiria um exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência inviável na via mandamental eleita, tendo em vista a sua natureza restrita, que não comporta dilação probatória nem a valoração minuciosa dos elementos de convicção constantes dos autos.

Neste sentido, considerando que otráfico de drogasé classificado pela doutrina comodelito denatureza permanente, o que significa dizer que a respectivasituação de flagrânciaperdura enquanto não cessada a permanência, a teor do que preceitua oart. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim,a imediata busca dos policiais no veículo em que esteja o suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
.

No mais, os policiais relataram que estavam realizando
patrulhamento na rodovia
e avistaram o veículo com duas pessoas e estes ao verem os policiais teriam realizado frenagem brusca no veículo, levando os militares a desconfiarem da atitude e ao abordarem foi apreendida a droga e uma faca na mochila do passageiro.

Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa para a busca pessoal e veicular, tampouco em ilicitude das provas, pois as ações da autoridade policial estavam lastreadas em fundada suspeita, nos termos do artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, conforme ressaltado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.430.436, pelo Ministro ALEXANDRE DE MORAES “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (STF, Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436 , rel. Min. Alexandre de Moraes , j. em 1º.6.2023).

Até mesmo porque, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES “
se um agente do Estado não puder realizar a bordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Logo, não há como acolher nesta fase a nulidade aventada, ainda mais com a apreensão de quantidade razoável de
droga (205g maconha)
e uma arma branca (
faca)
, apreendidos no ato da busca pessoal, sendo supostamente destinadas a revenda em outro município.

Nessa linha, constata-se que o
modus operandi
empregado ao delito validam a prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública.

Embora, o paciente ao ser ouvido na delegacia preferiu ficar em silêncio, os policiais que participaram da prisão foram uníssonos em afirmar que o réu disse que estaria saindo de Sorriso por estar sendo ameaçado por uma facção rival e iria para Primavera do Leste fixar residência.

Para bancar os custos que encontraria na “nova residência”, o paciente entendeu ser necessário comprar e levar a droga de Sorriso para ser revendida mais cara em Primavera do Leste, ou seja, fazendo em tese a
traficância intermunicipal
.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da
não culpabilidade, a luz do
art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Não obstante irresignação, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da ordem pretendida, mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5º, inc. LXVIII).

Nessas condições, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ainda, diante da periculosidade do paciente, a prisão cautelar tem cabimento para garantia da ordem pública.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Em pós, em relação às medidas cautelares diversas da prisão, constato que apesar de ser o réu aparentemente primário, foi preso justamente no momento em que empreendia fuga da cidade de sorriso, pairando dúvidas em relação à sua real residência, e as circunstâncias da prisão não recomendam a aplicação das cautelares almejadas, ao menos até o presente momento.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
impetrada em favor de CLENILSON MENDES GOMES, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025